Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos.
2. A jurisprudência reconhece que a verba relativa à restituição do Imposto de Renda, quando decorrente de retenção no salário do devedor, mantém a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
4. No caso analisado, a prova documental constante dos autos permite extrair que a penhora, pelo menos parcial, do valor relativo à restituição do Imposto de Renda, até porque trata-se de verba que não compôs o orçamento doméstico mensal, não afeta o mínimo existencial do devedor.
5. Utilizando-se por analogia o percentual da disciplina do empréstimo consignado, tem-se que a penhora de 30% do valor da restituição do Imposto de Renda, para além de satisfazer parte do crédito do credor, ora agravante, não impedirá a manutenção digna do devedor e de sua família.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.